Tribunal: STF
Processo: RE 1168833
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    "ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA NATUREZA JURÍDICA AUTÁRQUICA. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DE TODAS AS CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES FEITAS SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, DESDE A PROMULGAÇÃO DA CR/88. OBRIGAÇÕES DE REALIZAR PREVIAMENTE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÕES DE EMPREGADOS, PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 
    Natureza autárquica e personalidade jurídica de direito público interno da autarquia profissional ré. 
    Gritante irrazoabilidade de se pretender a nulidade e a ineficácia jurídica de todos ou quase todos os contratos celebrados pelo réu ao longo de aproximadamente vinte anos. 
    Desproporção entre as vulnerações de ordem constitucional e infraconstitucional e a sanção que lhes corresponderia, de modo a ensejar decorrências previsivelmente caóticas para as atividades administrativas do réu (pág. 35 do documento eletrônico 3).
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (pág. 62 do documento eletrônico 3). 
    No RE interposto pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná, fundado no art. 102, III, b, da Constituição Federal, sustenta-se, em síntese, violação dos arts. 37, I; 48, X e 114, I, da mesma Carta (pág. 106 do documento eletrônico 3). 
    No RE interposto pelo Ministério Público Federal, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 37, II e XXI e 70, da mesma Carta (pág. 281 do documento eletrônico 3). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento dos recursos extraordinários (documento eletrônico 7).
    As pretensões recursais não merecem acolhida. 
    No tocante ao RE interposto pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná verifico que o exame dos cargos na carreira federal aptos a serem preenchidos na entidade recorrente demandaria análise da da legislação legislação infraconstitucional (Lei 8.112/1990), em especial pela possibilidade de redistribuição de cargos de outros órgãos ou entidades da Administração Pública Federal. Dessa forma, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, sendo incabível, portanto, o recurso extraordinário. 
    Ademais, não merece melhor sorte o argumento da incompetência da Justiça Federal para processamento do feito, porquanto a discussão trazida nos autos diz respeito não apenas à nulidade das contratações realizadas sem concurso público, e sim o exame da questão de se impor ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná a integral sujeição ao regime jurídico de direito público, com consequências que vão muito além do regime de pessoal, tais como a obrigatoriedade de licitação e na submissão ao controle do Tribunal de Contas.
    Por outro lado, em relação ao recurso do Ministério Público Federal, tal como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, esta Corte assentou que a análise dos requisitos para a modulação ou não dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade demanda o reexame de legislação infraconstitucional (Lei 9.868/1999), assim como o revolvimento dos fatos e provas existente nos autos – o que atrai a incidência da Súmula e 279/STF. Com essa orientação, menciono o RE 1.164.544-AgR/PR, da relatoria do Ministro Roberto Barroso:
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 
    1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à modulação dos efeitos da decisão incidental de declaração de inconstitucionalidade demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de abril de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator